Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713001-75.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VANESSA SOUZA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face do v. Acórdão de ID 72372656, que negou provimento ao seu apelo. Por meio do despacho de ID 74445157, esta Relatoria suscitou a preliminar de intempestividade, tendo em vista que pela aba de consulta a “expedientes” consta o registro de ciência do v. Acórdão no dia 06/06/2025, de modo que o prazo recursal, de 05 (cinco) dias findou-se em 13/06/2025. O recurso foi interposto no dia 16/06/2025 (ID 72906503), portanto intempestivamente. Instado a se manifestar, o agravante alega que “(...) ainda que reconhecido o erro material que ocasionou o protocolo fora do prazo, é imprescindível ressaltar a intenção precípua de assegurar o manejo do recurso especial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência acerca da necessidade de prequestionamento para a admissibilidade deste.” (ID 74837662, Pág. 1). (grifos acrescidos) De rigor, portanto, o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos Embargos dos Declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator